Tribunal: TJSP
Processo: 1008860-72.2017.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008860-72.2017.8.26.0132/50000, da Comarca de Catanduva, em que é
embargante MAPFRE VIDA S/A, são embargados JOSÉ APARECIDO MONTEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA) e CLAUDINÉA APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008860-72.2017.8.26.0132/50000 -
2
VOTO No 18385
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1008860-72.2017.8.26.0132/50000
EMBARGANTE: MAPFRE VIDA S/A
EMBARGADO: JOSÉ APARECIDO MONTEIRO e outro
COMARCA: CATANDUVA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inexistência
de
contradição, obscuridade, ou omissão que deva ser suprida.
Motivação da decisão com extensão e profundidade
suficientes para justificar racionalmente o deslinde dado à
causa. Fundamentação suficiente e adequada. Recurso que
não se presta para novo julgamento da causa. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 35/40, o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento outrora
interposto pela ora embargante.
Afirma a embargante, em síntese, que o causa da morte se deu
diretamente pelo estado de embriaguez do motorista, o que representa
agravamento indevido dos riscos determinantes do sinistro. Pugna pelo
afastamento do dever de indenizar. Busca a concessão de efeitos infringentes.
Tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste no presente caso contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se no caso em apreço, que além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008860-72.2017.8.26.0132/50000 -
3
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
Conforme minuciosamente esclarecido a fls. 267, no caso
vertente, “embora tenha restado devidamente comprovada nos autos a ingestão de
bebida alcóolica pelo segurado, tal fato é irrelevante, em observância à
mencionada súmula, não podendo a seguradora/ré se eximir da responsabilidade
de arcar com o pagamento da indenização prevista no contrato de seguro de vida
celebrado entre as partes” (fls. 267).
Destaco que o v. aresto fez referência à Súmula no 620 do STJ,
segundo a qual “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento
da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza contradição ou omissão, e não se revestindo os embargos como meio
de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via eleita pela
parte embargante para buscar sua reforma.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora